Tribunal: TJBA
Processo: 8101803-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8101803-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE:MARIA TÂNIA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO:ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Advogado(s): MARCELO ANDRÉ CANHADA FILHO; TIAGO CAMPOS ROSA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. TERMO E NOTIFICAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADESÃO PELA APELANTE. COMPROVAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA CREDORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8101803-66.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.